Tribunal: CARF
Processo: 10480.729955/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729955/2013-73
ACÓRDÃO
2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEVERINO RAMOS DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. AJUDA DE CUSTO PAGA A PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 87.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas pelos membros
do Poder Legislativo a título de ajuda de custo, auxílio de gabinete e
hospedagem, destinadas ao custeio do exercício das atividades
parlamentares, exceto quando a fiscalização apurar o uso dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade
com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
2
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/83):
Do lançamento
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 03 a 09, 14 a 29) referente a
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2011 no qual foi apurado
imposto no valor de R$ 11.023,29, acrescido da multa de ofício e juros de mora, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa
do Estado de Pernambuco a título de “ajuda de custo”, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal estão minuciosamente descritos os procedimentos e
conclusões da fiscalização, dos quais se transcreve:
19. Analisando a documentação fornecida pela Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco, observamos que os créditos efetuados a título de ajuda de custo
possuem valores iguais ao subsídio dos Parlamentares. Esse fato é um indicativo
de que a referida "ajuda de custo" se trata, na realidade, de salário e não
reembolso de despesas, uma vez que dificilmente os parlamentares possuiriam
despesas de valores tão semelhantes como os demonstrados na planilha entregue
pela Assembleia.
(...)
24. O contribuinte incorreu em infração à legislação tributária caracterizada pela
falta de Declaração da totalidade dos rendimentos tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica, uma vez que não ofereceu à tributação os rendimentos creditados pela
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco a título de AJUDA DE CUSTO no
ano-calendário de 2011.
(...)
Da impugnação
O contribuinte apresenta a impugnação da exigência às fls.524 a 56. Suas alegações estão,
em síntese, a seguir descritas.
A Assembleia Legislativa lastreada em decisões judiciais vem considerando
indenizatórias as aludidas verbas de ajuda de custo. Não caberia ao parlamentar
discordar interpretação emprestada tanto pela ALEPE quanto pelo Judiciário, mormente o
STJ.
Preliminar
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
3
Como parlamentar entende que atuação da Administração goza de presunção de
legitimidade e não caberia a ele se insurgir contra o procedimento administrativo adotado
pela Assembleia Legislativa ao longo dos anos.
Destarte, deve a Assembleia responder por qualquer sanção decorrente de uma eventual
falha, cumprindo ao contribuinte apenas o pagamento do tributo devido.
Mérito
Impende fazer as seguintes ponderações:
1a - A ajuda de custo existe no ordenamento jurídico desde a primeira Constituição
da República, só não houve menção expressa nas constituições de 1937 e 1988. Os
sucessivos regimentos da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas
desde então prevêem o pagamento dessa verba.
2a - O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Resolução 905, de 22 de
dezembro de 2008, em seus artigos 43 e 44, regula a ajuda de custo.
3a - A natureza indenizatória da ajuda de custo está em consonância com toda a
legislação, além do regimento das Casas Legislativas de todo Brasil,
especialmente o Regimento da Câmara de Deputados.
4a - O contribuinte na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada
pela Administração da Assembleia Legislativa.
5a - A controvérsia em apreço não é nova no âmbito da Assembleia Legislativa de
Pernambuco já sendo objeto de autuações anteriores pela RFB cuja discussão já
chegou ao STJ.
6a - Seguindo posicionamento do STJ, considera a ajuda de custo, uma verba
indenizatória e insuscetível de tributação pelo imposto de renda.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
SUJEITO
PASSIVO.
CONTRIBUINTE.
APURAÇÃO
DEFINITIVA.
BENEFICIÁRIO
DO
RENDIMENTO. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a retenção do imposto por
antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO. Não logrando o
contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos rendimentos recebidos a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
4
título de ajuda de custo paga com habitualidade, constituem eles acréscimo patrimonial
incluído no âmbito de incidência do imposto de renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA. É
cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75%,
e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão, em 26/04/2017 (fls. 88/89), o contribuinte, em
17/05/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 92/96), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que, preliminarmente, acompanhou a orientação e as informações
prestadas pela fonte pagadora, caracterizando erro escusável que afasta a multa de ofício, ao teor
de reiteradas decisões deste CARF. No mérito, alega que verba ajuda de custo tem natureza
indenizatória, sendo certo que, na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada
pela Assembleia Legislativa neste sentido, cuja matéria inclusive já foi levada ao judiciário que
proferiu decisão contrária ao entendimento fiscal, atestando a natureza indenizatória da aludida
verba, portanto insuscetível de tributação pelo imposto de renda. Alega ainda que a matéria já se
encontra sumulada neste CARF, restando clara a insubsistência da autuação sobretudo quando
confrontada com os entendimentos judicial e administrativo atinentes. Cita jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/113.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
5
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - da ajuda de custo recebida pelo exercício
das atividades parlamentares:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 40.084,70, apurada em sede verificação
do cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2011, importando na apuração
do imposto suplementar de R$ 11.023,29, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, com especial destaque por se tratar de ajuda de custo recebida pelo exercício
da atividade regulamentar legislativa, não constituindo tal verba em acréscimo patrimonial, mas
mera recomposição do patrimônio do parlamentar, portanto de natureza indenizatória.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 78/82):
Rendimentos - Ajuda de Custo
No mérito, a tese de impugnação é de que os valores discutidos, recebidos a título de
ajuda de custo, seriam isentos do imposto de renda, em face de sua natureza
indenizatória.
Via de regra, a aquisição de disponibilidade financeira é fato gerador do imposto sobre a
renda da pessoa física, na acepção do art. 43 do CTN, com destaque também para seu § 1o
(incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001), que estabelece que a incidência do
imposto independe da denominação do rendimento:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
(...).” (Grifou-se)
Ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nos termos do art. 113 do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.” (Grifou-se)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
6
E, uma vez constituído o crédito tributário, em conformidade com o art. 141 do CTN, sua
exclusão, por suposta isenção (art. 175, I, do CTN), teria vez caso houvesse disposição
legal nesse sentido, por previsão do art. 97 do CTN:
(...)
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes encontram-se,
de uma forma geral, reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), que elenca os respectivos
dispositivos legais em que se fundamenta.
As “ajudas de custo” isentas, são aquelas previstas no inciso I do art. 39 do RIR/1999, que
tem matriz legal no art. 6o, XX, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte.”
Tratando desse dispositivo legal foi editado o Parecer Normativo Cosit no 1, de 17 de
março de 1994, que dispõe:
“3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste
de caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com
transporte, frete e locomoção para localidade diversa daquela em que residia.
4. A Ajuda de Custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo
significado que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no
âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos
Servidores Públicos, cujas características são:
- de indenização e não de complemento salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um
município para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob
essa rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário
dispensado para o caso.
(...)
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a
mudança de localidade de residência do empregado, em caráter permanente, para
município diferente daquele em que o beneficiado residia, não estão abrangidas
pela isenção de que trata o inciso XX do art. 6o da Lei no 7.713/88, devendo integrar
os rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração.” (Grifou-se)
Destarte, por se constatar que, no caso concreto, as vantagens percebidas a título de
“ajuda de custo” constituem renda nos exatos termos do artigo 43 do CTN, devem ser
somadas aos outros rendimentos tributáveis para a determinação da base tributável,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
7
até porque “a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
(Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o).”
(...)
O pagamento da ajuda de custo deve se revestir de caráter indenizatório, eventual, para
que não se confunda com complemento salarial, bem como possa ser comprovada a sua
finalidade, por meio de documento hábil, uma vez que tais verbas se destinam a ressarcir
os gastos, respectivamente, com transporte e instalação do contribuinte e sua família, em
caráter permanente, em localidade diversa daquela em que residia, por transferência de
seu centro de atividade, e com alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em
município diferente do da sede de trabalho.
Por certo, conforme consta dos autos, as verbas pagas ao contribuinte não se referiram à
indenização de despesas com mudança de domicílio, em caráter permanente, uma vez
que tais verbas foram pagas continuadamente nos anos-calendário.
Não resta dúvida que os valores recebidos a título de indenização, assim entendidos
aqueles destinados a recompor o patrimônio do beneficiário, estão fora da hipótese de
incidência do imposto de renda, haja vista a evidente ausência de acréscimo patrimonial.
Desta forma, é fato que tais valores, com natureza puramente indenizatória, não
necessitam de previsão expressa de isenção ou exclusão na legislação tributária. Não é
necessário isentar o que, por sua natureza, não estaria no campo de incidência do
imposto.
Ora, a finalidade da indenização é recompor o patrimônio daquilo que se desfalcou pelos
desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos, ou seja, representa uma
compensação de caráter monetário, a ser atribuída ao patrimônio da pessoa, que de
alguma forma foi reduzido.
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas de
ajuda de custo, teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de despesas
incorridas para participar das sessões legislativas.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas (valores fixos) bem
como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se prestavam a indenizar o
contribuinte pelas despesas incorridas no exercício regular de suas atividades.
Pois bem. Em que pese a conclusão traçada na decisão recorrida, após detida
análise, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em
sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que tange às verbas indenizatórias, o art. 43 do CTN delimita as hipóteses de
incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição tributária recair sobre a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada pelo produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.988 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729955/2013-73
8
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu a verba ajuda de custo destinada à
compensação de despesas necessárias ao comparecimento às sessões legislativas ordinárias pelo
exercício da atividade parlamentar – sendo certo, diga-se de passagem, que a autuação nada se
referiu ou tratou de suposta e eventual utilização dos aludidos recursos em benefício próprio
não relacionado à atividade legislativa, apurando tão somente tratar-se de rendimentos de
natureza tributável, conforme se depreende do relatório de verificação fiscal (fls. 14/29) –
incorrendo em infração à legislação tributária ao não oferecer à tributação os aludidos valores
recebidos no respectivo ano-calendário autuado.
Não obstante, cabe salientar ser assente o entendimento de que a ajuda de custo e
as verbas de gabinete recebidas pelos membros do Poder Legislativo destinadas ao custeio do
exercício das atividades parlamentares não se constituem em acréscimos patrimoniais, logo fora
do espectro de incidência tributária, não constituindo assim fato gerador do imposto de renda,
cuja matéria aliás já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 87:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares
a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a
utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e considerando que os rendimentos tidos por omitidos constituem ajuda de
custo destinada a compensação de despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar, ao
teor dos arts. 43 e 44 da Resolução no 905, de 22/12/2008 (Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco) – não representando acréscimo patrimonial dada sua
natureza compensatória, portanto indenizatória – devem os aludidos rendimentos ser excluídos
da incidência tributária, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original